Tribunal: TJSP
Processo: 2084296-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084296-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente JOSELI
COELHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem, pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084296-23.2020.8.26.0000 -Voto no 36.911.
2
Habeas Corpus no 2084296-23.2020.8.26.0000.
Comarca de Ribeirão Preto.
Paciente: Joseli Coelho.
Impetrante: Defensoria Pública.
Voto no 36.911.
1. Em benefício da sentenciada Joseli Coelho a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou “habeas corpus”,
com pedido de liminar, alegando sofrer a paciente constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ,
nos autos no 0004491-56.2019.8.26.0496, porque cumprindo pena
privativa de liberdade por crime de tráfico de drogas, o qual foi
praticado sem violência e grave ameaça, além de ser mãe de uma
criança menor de doze anos de idade, que no momento exige proteção,
teria sido indeferido o seu pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar requerido por conta do surto mundial de
pandemia ocasionada pelo coronavírus e a superlotação das unidades
prisionais, com grande risco de contaminação.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida a substituição da pena privativa de liberdade por
prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura.
A liminar foi indeferida e dispensada a requisição de informações à autoridade impetrada, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou
sua denegação, caso conhecida.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084296-23.2020.8.26.0000 -Voto no 36.911.
3
2. Consulta feito por este Relator pelo sistema
eSAJ nos autos da execução da paciente revelou que, por decisão de
15 de maio de 2020, foi concedida a ela o livramento condicional,
mediante as condições de obter ocupação lícita (trabalho), no prazo de
noventa dias; não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo
da execução; comparecer perante o juízo da execução da comarca em
que residir ou em outro local por ele designado, mensalmente, para
informar e justificar as suas atividades; permanecer na sua residência
das 21h às 6h do dia seguinte (durante o repouso). Nos dias em que
não trabalhar (dias de folga), deverá permanecer na sua residência em
tempo integral; sair para trabalhar a partir das 6h e retornar à sua
residência até 21h; não frequentar bares, casas de jogos ou de
prostituição; não ingerir substâncias entorpecentes (drogas e bebidas
alcoólicas; não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial
e frequentar programas educativos, cursos profissionalizantes e/ou
programas
e
reuniões
destinados
a
químico-dependentes,
caso
convocado pelo Juízo da execução ou pelo órgão administrativo que
auxilia na execução da pena (Central de Atendimento ao Egresso ou
entidade congênere). O alvará de soltura foi expedido e cumprido (fls.
265/268 e 281/285 do processo-crime).
Assim,
deferida
à
paciente
o
livramento
condicional e já tendo sido ela colocada em liberdade, não mais se
pode cogitar do alegado constrangimento ilegal, pois perdeu objeto a
ordem impetrada, que por isso deve ser julgada prejudicada.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -